Tribunal: TJMT
Processo: 0007308-28.2019.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007308-28.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIEBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 913.853.341-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO.
1.
PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6
(UM SEXTO)
PARA 1/8
(UM OITAVO)
. NÃO CABIMENTO. PENA FIXADA EM QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL.
2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
DO APELANTE
. IMPOSSILIBIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE
S

DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ENTENDIMENT
O DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, no caso destes autos, revela-se imperativa a manutenção da análise das circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal
com incremento no quantitativo equivalente a 1/6 (um sexto) por elemento octogonal negativado
, porquanto, valorada em
quantum
justo e suficiente à reprovação e prevenção do crime pelo qual foi
o apelante foi
condenado.

2.
Inobstante tenha sido reconhecida em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente
s
do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Elieber
de Oliveira Figueiredo
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0007308-28.2019.8.11.0006
, conden
ando
-
o
pela prática
do
crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
à
pena
de
2
(
anos
)
de reclusão em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época do
s
fato
s
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por
duas penas restritivas de direito, a serem fixad
as pelo
J
uízo da
s

E
xecuç
ões

P
ena
is
.

O apelante
,

nas razões
vistas

no
ID
206539189
,
postul
a
a fixação
da fração de 1/8 (
um oitavo
)
para a circunstância judicial considerada desfavorável
;
bem como
a redução da pena abaixo do mínim
o legal,
na segunda fase dosimétrica,
pelo reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, superando –
overruling
– o entendimento constante na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID

206539200
,

requer

o
des
provimento
do recurso defensivo
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer

que está

no ID
212698170
,
segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
Inclua-se em pauta pera julgamento virtual
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
206534916, p. 1/3
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 15 de julho de 2019, por volta de 02h10, em local público de grande, circulação, qual seja, a Praça da Feira, localizada na rua Padre Cassimiro, bairro Centro, deste município e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
ELIEBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
possuía e mantinha sob sua guarda duas armas de fogo e seis munições intactas do mesmo calibre
, sendo do tipo
revolver
, calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial de fls. 30/32).

Conforme apurado, populares que se encontravam na praça da feira, informaram, via CIOSP, que um indivíduo, trajando bermuda jeans e camiseta listrada, sentado na primeira barraca, teria retirado da cintura, uma arma de fogo tipo revolver, e guardado dentro do baú de uma motocicleta Honda Biz de cor preta, placa JZT5256 de Pontes e Lacerda-MT. De posse dessas informações, nas circunstâncias de tempo e local
supra descritas
, a equipe de polícia se deslocou até o local, identificando o denunciado
ELIEBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
.

Em revista pessoal foram localizadas seis munições intactas do calibre .38. Questionado sobre sua motocicleta,
o mesmo
indicou onde estava, e em revista ao veículo foi localizado o revólver (fls. 30/32).

Questionado perante autoridade policial, o denunciado afirmou ser o proprietário da arma e das munições, dizendo possui-la há mais de 10 anos. Disse, ainda, que estava portando a arma somente por gostar de armas.

O laudo do exame pericial constatou que a arma apreendida era eficiente para a realização de disparos.

Assim agindo, o denunciado incorreu na prática do delito previsto
no art. 14, caput, da Lei
n.°
10.826/03
.

[...].
Destaques no original

A materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia encontram-se comprovadas e não foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante se limit
ou
a atacar a pena
que lhe foi
imposta
.

E, no ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória quando da aplicação da pena
ao apelante
:

[...]
A conduta aqui analisada, é punida com pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, passo a dosimetria da pena a ser imposta ao acusado.

A
culpabilidade
é evidente, sendo o grau de reprovação da conduta médio; No que se refere aos
antecedentes
, verifica-se que o denunciado possui condenação transitada em julgado, PEP de n.º 2000015-44.2022.8.11.0013, que, no entanto, trata-se de feito cujos fatos foram anteriores aos aqui instruídos, mas cujo trânsito em julgado deu-se após e, portanto, apto, tão só, a negativar a presente circunstância, não havendo que se falar em reincidência; Não há nada nos autos para aferir a
conduta social
e
personalidade
do agente; os
motivos
e
circunstâncias
do crime não favorecem ao réu ou prejudicam ao réu,
eis que normais à espécie; Em se tratando de crime de mera conduta, não há que se falar nas suas
consequências
e no
comportamento da vítima
; condição econômica do réu não foi matéria de instrução.

Analisadas referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da
pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda, não há agravantes, mas, por outro lado, vislumbra-se a atenuante da confissão, motivo pelo qual retorno a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição que possam modificar a pena.

Desta forma, aplico ao acusado ELIEBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, pelo fato de que as condições do artigo 59 do CP lhe são favoráveis (art. 33, § 3º, do Código Penal).
[...].
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que o sentenciante valorou
negativamente
os antecedentes do
apelante,
fixando a pena basilar
em 1/6 (um sexto) acima d
o mínimo legal.

Como se sabe
,
o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente
:

o
primeiro
,
de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; e
segundo,
de
1/8
(um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU
1/8
SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de
1/8
(um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
.

Destacamos

Todavia,
esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar,
ademais,
acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado negativamente tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal desiderato. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Com efeito, na hipótese,
o apelante
não
demonstrou que a situação fática fugiu da normalidade e que o magistrado fixou quantitativo exacerbado ao utilizar o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto) que, conforme acima mencionado, é o quantitativo utilizado com base em entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Daí por que
é imperioso afirmar que o quantitativo utilizado se mostrou justo e razoável não havendo qualquer reparo a ser realizado por esta instância revisora

Da mesma forma,

não há como acolher o pedido do
apelante visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a pena intermediária seja readequada para aquém do mínimo legal em razão da aplicação
da
atenuante da confissão espontânea, porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do caput do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima citado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo, pois, flexibilizar o entendimento da referida corte superior.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente,
o magistrado
não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A
li
ás
, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça, continua com o mesmo posicionamento, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes.

2. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra
em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes.

3. Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.088.057/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.11.2023,
DJe
de 1.12.2023.).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. APLICABILIDADE MANTIDA.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal".

2. Assim, "Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022,
DJe
de 17/10/2022.)
3. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 9/5/2023.) 4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.270.174/PA, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7.11.2023,
DJe
de 16.11.2023)
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que embora o referido postulado sumular não seja vinculante, é fato que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26.03.2009 – Publicação: 05.06.2009).
Destacamos

Logo, é impossível a redução da pena intermediária do apelante para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Elieber
de Oliveira Figueiredo
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024